Tribunal: STF
Processo: Rcl 51334
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Osmann de Oliveira em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja decisão teria violado o previsto no art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal.



    O reclamante narra que é réu nos autos do processo de indenização por danos morais nº 0001656-83.2014.8.16.0194, distribuído ao juízo da 22ª Vara Cível da Comarca de Curitiba.



    Sustenta, entretanto, que o trâmite de referido processo fere o princípio constitucional do juízo natural, vez que questiona fatos e decisões advindos de processo anterior, que teria tramitado erroneamente na 10ª Vara Cível da Comarca de Curitiba, quando deveria ter sido analisado pela 3º Vara de Família da Comarca de Curitiba, tendo em vista sua conexão com processo de separação que teria sido apreciado e julgado pela vara especializada. 



    Nesse tocante, afirma que 



    “[c]omo pode o ex-cliente pleitear indenização por danos morais baseados em ação nula, onde foram praticados por Juiz sem Jurisdição. (...)



    Daí o porquê de asseverar-se, na introdução, da presente reclamação que todos atos nulos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negaram prestação jurisdicional plena por encerrarem decisões diversas oriundas de um dos Juízos do Fórum Estadual de Curitiba, no Paraná – como se prova – instituindo uma espécie de Órgão de Exceção, o que é absolutamente inconstitucional segundo a cláusula pétrea do artigo 5º, inciso XXXVII, da Magna Carta, que, ao dispor sobre os direitos individuais e coletivos, diz: ‘NÃO HAVERÁ JUÍZO OU TRIBUNAL DE EXCEÇÃO’.



    (...)



    Assente-se: a malsinada ação baseia-se no processo de acordo da Décima Vara Cível juntada pela advogada do autor, mas a Décima Vara Cível não tem jurisdição para isso, sendo clara a jurisdição da Terceira Vara de Família da Capital do Paraná. Por fim o referido Magistrado julgou procedente a ação indenizatória contra o peticionário, referindo o processo da Décima Vara Cível bem como o da Terceira Vara de Família, contrariando a Lei (fls. 2.800 - 2.830). O reclamante é condenado ao indenizar HALIM MACÁRIOS nos termos do que foi alegado na inicial, tendo como objeto da condenação o pedido nulo da Décima Vara de família.”



    Conclui que o “Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, equivocadamente, desconheceu jurisdição legal da 3ª Vara de Família a qual tinha competência exclusiva para atuar na ação e suas dependências”. 



    Requer 



    “I – Seja declarada nula a sentença proferida nos autos da ação que tramitou na Décima Vara Cível de Curitiba onde foi discutida matéria já preventa pela Jurisdição da Terceira Vara de família de Curitiba, nos autos referidos no corpo desta petição, na forma do que determina a Lei, pois é nulo o ato de pleno direito pois a Jurisdição e competência já havia sido estabelecida, onde , em ambas as ações, são partes HALIM MAKARIUS e MARIA LUIZA SILVA GOMES, os quais mantém até hoje união estável, diga-se, cf. Já referido e provado; 



    II – Seja declarada nula a decisão que condenou o reclamante OSMANN DE OLIVEIRA onde HALIM MAKARIUS é parte perante a 22 Vara Cível de Curitiba, pois a pretensão baseia-se em suposta transgressão ao Estatuto da OAB, quando tudo tem por objeto a decisão nula de pleno direito proferida nos autos da Décima Vara Cível de Curitiba, máxime porque está havendo execução provisória, onde o reclamante teve que assegurar o Juízo com bens imóveis que são objeto de constrição judicial, que integram o patrimônio do requerente, adquirido ao longo de mais de 60 anos de trabalho honesto, tanto como Procurador do Estado do Paraná como advogado. (processo digital PROJUDI, 22ª Vara Cível, autos 0001656- 83.2014.8.16.0194 e apensos, todos docs e decisões junto, inclusive o cumprimento de sentença);



    III – Sejam os pedidos I e II deferidos liminarmente, pois tudo está provado por documentos, amparados por Lei Federal (Código Civil), Lei Estadual (Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná), e ainda que presentes os requisitos cautelares do fumus boni iuris e periculun in mora.”



    É breve o relatório. Decido.



    Não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização da reclamação por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    No caso, o reclamante busca questionar o trâmite e as decisões tomadas em processo de ação de indenização, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a qual teria sido ajuizada referindo-se a decisões judiciais que deveriam ser consideradas nulas, em razão da suposta incompetência do juízo.



    Não se admite, no entanto, o uso da reclamação como sucedâneo recursal:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, bem como o nome da parte beneficiária e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente